Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-05.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001500-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 655.004.581-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações
em que o valor do proveito econômico ou mesmo o próprio valor da causa não podem ser utilizados para mensurar o
quantum
a ser fixado a título de honorários, deve, o magistrado, se pautar unicamente nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
João Ricardo Filipak
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Franciele dos Reis Machado
em desfavor de
Carlos Eduardo de Almeida
, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).

Para tal desiderato, sustenta o causídico/apelante que a sentença merece reparo, porquanto o valor fixado a título de honorários advocatícios revela-se irrisório e aviltante, não podendo ser punido por buscar no judiciário reparação de ameaça ao direito da requerente. Assevera que o baixo valor da ação não pode se tornar desestímulo para a parte ou seu advogado.

Pede o provimento do recurso, para que o valor dos honorários advocatícios seja majorado para no mínimo 02 URH, conforme tabela da OAB vigente, equivalente ao valor de R$ 1.940,00 (um mil novecentos e quarenta reais).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 60837466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a autora Franciele dos Reis Machado Santos ajuizou, em 11/03/2017, a ação de cobrança em face do requerido Carlos Eduardo de Almeida, objetivando o recebimento da cártula no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), emitida em 12/03/2015.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado, condenando a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), o que ensejou na interposição do presente recurso por parte do causídico da parte autora, que pretende que o valor dos honorários advocatícios seja majorado para no mínimo 02 URH, conforme tabela da OAB vigente, equivalente ao valor de R$ 1.940,00 (um mil novecentos e quarenta reais).

É cediço que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o magistrado deve fixar os honorários por apreciação equitativa, ou seja, não deve ficar atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Conforme preceitua a regra do CPC, há de ser respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Como se vê, nesses casos, o valor do proveito econômico ou mesmo o próprio valor da causa não podem ser utilizados para mensurar o
quantum
a ser fixado a título de honorários, devendo, o magistrado, se pautar unicamente nos incisos do §2o do art. 85 do CPC.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) fixado em primeiro grau é desproporcional, configurando desprestígio ao trabalho desempenhado pelo causídico, sobretudo ante o caráter alimentar da verba honorária, a teor do art. 85, §14, do CPC.

Assim, em observância aos critérios legais e atento ao entendimento jurisprudencial para o arbitramento dos honorários de sucumbência, considerando que o valor da condenação é de pequena monta, tem-se que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 1.000 (mil reais), quantia apta à remuneração do causídico da parte vencedora, considerando o trabalho por ele realizado, a natureza e importância da causa, o lugar da prestação e o tempo de duração para o seu serviço.

Sobre o tema, confira o esclarecimento doutrinário:

“Nas decisões de natureza constitutiva ou declaratória (positiva ou negativa), bem como nas causas de pequeno valor, de valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, os honorários serão fixados equitativamente, como determina o art. 85, § 8o. A fixação equânime também determinada no § 8o atenderá as circunstâncias previstas nos incisos do § 2o.”
(Elpídio Donizetti, Curso Didático de Direito Processual Civil, Atlas, p. 240).

Sobre o assunto, trago à colação os precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o” (CPC, art. 85, §8o).”
(TJ-MT - AC: 10439792520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – VIA INADEQUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Em que pese as alegações do recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.”
(TJ-MT - AC: 10036604920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para
majorar
os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020